Tribunal: STF
Processo: RE 655283
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-25
Data de publicação: 2012-10-25

Ementa:
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA DO TRABALHO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – APOSENTADORIA – EFEITOS – PROVENTOS E SALÁRIOS – ACUMULAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea, à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos, bem como à competência para processar e julgar a lide correspondente.